Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003238-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR MEIRA LISBOA - CPF: 452.286.328-40 (PACIENTE), Juízo 8a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO PRISIONAL DIVERSO – AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE MANIFESTA NO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – ALEGADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO INSTRUMENTAL LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
AVENTADA A
INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PACIENTE NO CÁRCERE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA ENFERMIDADE – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – ORDEM DENEGADA.

A análise da legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente exige, em certa medida, o exame acurado do conjunto probatório, providência que, em sede de
habeas corpus
,

encontra óbice no enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Outrossim, eventuais irregularidades da prisão em flagrante ficam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, dada a superveniência de título prisional autônomo, dotado de seus próprios fundamentos.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando a medida se justifica pela presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em declarações firmes e coerentes prestadas por policiais, bem como pela necessidade da
ultima ratio
para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva.

O simples receio de contaminação pela Covid-19 não autoriza a substituição da prisão preventiva do suspeito ou acusado por medidas cautelares mais brandas, notadamente quando não demonstrado o seu enquadramento no denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, considerando-se ainda que os estabelecimentos prisionais adotaram as
medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio pelo novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcio Junior Meira Lisboa
, apontando como autoridade coatora
a Juíza
da

9a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT,
que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.

A impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente se deu de maneira ilegal, com o ingresso de policiais em sua residência “
sem qualquer aviso e anuência
”, e que os elementos probatórios obtidos com a concomitante busca domiciliar são, portanto, nulos.

Outrossim, sustenta que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como a primariedade e ocupação lícita remunerada.

Finalmente, argumenta que, no caso dos autos, a prisão preventiva caracteriza “
antecipação indevida da pena
” e que, à luz da pandemia da Covid-19, a
ultima ratio
não pode ser mantida.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 77691999).

Junta documentos (Ids. n. 77702450 – 77702454).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 77837458).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 78622453).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 79110981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Marcio Junior Meira Lisboa
está preso preventivamente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente se deu de maneira ilegal, com o ingresso de policiais em sua residência “
sem qualquer aviso e anuência
”, e que os elementos probatórios obtidos com a concomitante busca domiciliar são, portanto, nulos.

Outrossim, sustenta que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como a primariedade e ocupação lícita remunerada.

Finalmente, argumenta que, no caso dos autos, a prisão preventiva caracteriza “
antecipação indevida da pena
” e que, à luz da pandemia da Covid-19, a
ultima ratio
não pode ser mantida.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, observo que a análise da legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente exige, em certa medida, o exame acurado do conjunto probatório, providência que encontra óbice no enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por outro lado, não há como ignorar a orientação consolidada pelas Cortes Superiores, no sentido de que eventuais irregularidades da prisão em flagrante ficam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, dada a superveniência de título prisional autônomo, dotado de seus próprios fundamentos (nesse sentido: STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 129.574/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 4.9.2020).

De qualquer sorte, constata-se que a prisão em flagrante do paciente teria se dado nas circunstâncias assim narradas pelo policial militar Alfredo Junior Correa da Silva,
in verbis
:

“
(...)
fomos acionados via CIOSP, para atender uma denúncia anônima de que um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda jeans, em uma moto XRE, de cor preta, placa QBZ1F66, estava comercializando entorpecentes, na rua Pedro Gardêz, no bairro Cidade Alta. A guarnição com apoio da ALI, foi até o local indicado às 16:30h e identificou o suspeito
Marcio Junior
com a mesma característica e vestes, ao fazer a abordagem foi encontrada com o mesmo, uma pequena porção de pasta base de cocaína. Indagado o suspeito se haveria mais entorpecentes, informou que sim, em sua residência, onde foi feito deslocamento até a residência, que foi autorizado e acompanhado pela senhora Joyce Aquino Cunha e na área da residência foi localizada outra porção de pasta base e no quarto do casal foram encontrados mais entorpecentes, o prato com a colher e faca com vestígios de drogas juntamente com os plásticos de insulfilme. Diante dos fatos a guarnição conduziu o suspeito
Marcio Junior
, algemado e sem lesões corporais, até a Central de Flagrantes para providências. Informamos que a motocicleta XRE, placa QBZ1F66, que estava sendo usada para a prática do crime foi apreendida e foi entregue na DRE
” (Id. n. 77702454, pp. 75-76;
sic
; destaquei).

Frise-se que tal relato foi corroborado pelo policial militar Jair Gonçalves Junior (Id. n. 77702454, pp. 78-79).

Nesse contexto, malgrado o paciente, quando interrogado em delegacia, tenha alegado que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, verifica-se que os referidos agentes, após o surpreenderem transportando drogas em via pública, passaram a ter fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime de caráter permanente no mencionado imóvel, legitimando-se assim a busca domiciliar, à luz do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, e do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, compulsando detidamente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observo que a magistrada plantonista enfatizou que a custódia se faz necessária em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida – mais de 200g (duzentos gramas) de cocaína –, bem como por força do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente “
responde a outro processo na Décima Terceira Vara Criminal desta Capital, sob o no 45295-58.2017.811.0042, pela mesma prática delitiva
” (Id. n. 77702454, p. 14). Assim, não há falar em ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 312,
caput
, do CPP.

A propósito, saliente-se que eventuais predicados pessoais favoráveis – de questionável caracterização na espécie, dada a aparente obstinação delitiva do paciente – não se prestam a infirmar a segregação instrumental quando evidenciado o
periculum libertatis
, conforme o verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica, por si só, a colocação do paciente em liberdade, na medida em que não há indícios de que ele pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, sem perder de vista que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional
”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008773-39.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021